Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009085-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA - ME, RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE, LAVINIA SOARES SANCHES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRÁFICA E EDITORA SANCHES (Gráfica Tangará Express) e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal que indeferiu a liminar que postulava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 007098/2016, datada de 03/12/2016, lavrada pelo Primeiro Requerido, objeto da Ação Execução Fiscal Autos n. 7877 -47.2017.811.0055 – Cód. 240059, e a suspensão de atos constritivos, para a consequente expedição de certidão positiva com efeito negativo.
Afirmam que a Agravante é optante do Regime Tributário do Simples Nacional, regime tributário que ainda não foi alterado e atua na atividade gráfica.
Sustentam que possui atividade simultânea de serviço e indústria, sendo que por anos, inclusive, sua atividade preponderante era a de indústria, em razão dos clientes atendidos à época, como ocorreu no período de 2011, 2012, 2013, 2014 e janeiro a abril de 2015, a justificar um recolhimento a maior quanto ao tributo ICMS em comparação ao ISS, conforme observa-se das declarações do Simples Nacional constante do feito.
Enfatizam que já trouxeram a oferta da caução real para a garantia do juízo, de bem imóvel em nome de um dos sócios, com valor superior ao indicado na certidão de dívida ativa.
Suscitam que restaram devidamente comprovados elementos fortes o bastante para o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, apresentando, inclusive, a alternativa da caução real.
Pugnam, ao final, pela concessão da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão de atos constritivos em relação a Certidão de Dívida Ativa n. 007098/2016, para a consequente expedição de certidão positiva com efeito negativo, caução real imóvel descrito na Matrícula n. 560.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
Sabe-se que os atos praticados pelo Fisco gozam de presunção de legitimidade, somente afastada, em juízo preliminar, por prova robusta em sentido contrário. A requerente atua como indústria gráfica e como se percebe da documentação anexa era optante pelo SIMPLES NACIONAL, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cuja cobrança abrange os seguinte tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP). A jurisprudência do STJ é antiga e pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos "confecção sob encomenda e personalizada", incide apenas o ISS sobre o serviço gráfico, ainda que importe no fornecimento de mercadoria. Este é o teor da Súmula 156/STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
A destinação dada é irrelevante para a caracterização do fato gerador no serviço gráfico. O critério para se definir pela incidência do ICMS ou do ISS, em se tratando de operações envolvendo prestação de serviços e materiais, não leva em conta a preponderância de um ou de outro elemento. Considera-se, na verdade, a lista de serviços expressamente previstos na LC 116/03. Se o serviço envolvido na operação estiver compreendido nessa lista, incide o ISS, caso contrário, incide o ICMS. A época do suposto fato gerador, assim previa o item 13.05 da lista anexa a referida lei: – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. Somente a partir de 2016 é que referido item passou a figurar com redação diferente, vejamos: - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016)
O ISS incide exclusivamente sobre serviços de composição gráfica, ainda que não sejam personalizados ou feitos por encomenda. Inteligência da Súmula n. 156 do STJ e do julgamento REsp n. 1.092.206/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. A jurisprudência tem sido uníssona nesse sentido, vejamos: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS. ISS OU ICMS. SÚMULA 156 DO STJ. As operações de composição gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Assim, tais operações estão sujeitas a incidência do ISS (e não de ICMS). Súmula 156 do STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. (Embargos Infringentes No 70045291796, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 11/11/2011) Num. 55087985 - Pág. 3 AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA DO ISS. Inocorrente o fato gerador o tributo não pode ser cobrado pelo Fisco, ainda que tenha sido declarado em GIA. A cobrança dos clientes da sociedade empresaria embargante, a qual teria aproveitado crédito tributário irregular, não obsta a pretensão do reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do ICMS sobre as atividades da apelada. Precedentes. O ISS incide exclusivamente sobre serviços de composição gráfica, ainda que não sejam personalizados ou feitos por encomenda. Inteligência da Súmula n. 156 do STJ e do julgamento REsp n. 1.092.206/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo No 70043495522, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 28/07/2011) Com efeito, o texto do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, determina que o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa na hipótese de concessão de medida liminar em ação judicial. Assim, o fisco fica impedido de realizar atos tendentes à sua cobrança. Contudo, não se verificando os requisitos do art. 300 do CPC/15, notadamente a probabilidade do direito da agravante, não se mostra viável a concessão da tutela de urgência, a fim de se suspender a exigibilidade do crédito tributário sobre o qual milita a presunção de legitimidade e veracidade. Embora tenha sido ofertado imóvel em garantia, esse Juízo aceita caução real somente quando presentes os requisitos para antecipação da tutela. Sendo assim, não estando presente os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Não havendo depósito do montante da dívida, incabível a suspensão também com base no art. 151, II do CTN. (Id. 88451975)
Ao observarmos a LC116/03 vemos que prevalece o entendimento de que será devido o ISS nos casos em que ocorre a saída de impressos personalizados de uso do encomendante . Nesse sentido, o fato gerador do ISS será a prestação do serviço gráfico, uma vez que a confecção dos impressos, em regra, é personalizada.
Ademais, os atos praticados pelo fisco gozam de presunção de veracidade, somente afastadas mediante prova robusta em sentido contrário.
Nesse rumo é o entendimento do Superior tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SÚMULA 211/STJ NÃO ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ICMS SERVIÇOS DE GRÁFICA NÃO INCIDÊNCIA APLICAÇÃO DA SÚMULA 156/STJ. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos artigos invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Imprescindível a alegação de violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o recorrente entende persistir algum vício no acórdão impugnado, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. 3. "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS." Súmula 156/STJ. 4. Tese confirmada no julgamento do REsp 1.092.206/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1135251 SP 2009/0068784-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010)
Outrossim, a Agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula no. 112, do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora